Tribunal: TJSP
Processo: 1002547-59.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO LIMINAR. Contrato bancário. Mútuo. Empréstimos firmados com servidor público estadual. Insurgência contra sentença que confirmou tutela para limitar os descontos somente até o percentual de 35% dos rendimentos líquidos mensais do autor. Dois empréstimos de mútuo. Contratos firmados via convênio da empregadora do autor e igualmente vinculados aos seus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO LIMINAR. Contrato bancário. Mútuo. Empréstimos firmados com servidor público estadual. Insurgência contra sentença que confirmou tutela para limitar os descontos somente até o percentual de 35% dos rendimentos líquidos mensais do autor. Dois empréstimos de mútuo. Contratos firmados via convênio da empregadora do autor e igualmente vinculados aos seus vencimentos, que devem obedecer ao limite máximo legal. Normas de ordem pública, que devem ser respeitadas. Os descontos devem ser limitados ao patamar de 35% dos vencimentos, para que não venha a interferir na subsistência do devedor. Inteligência e aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Liberdade de contratar limitada. Os contratos devem atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, exceto estritamente nas hipóteses previstas nos parágrafos terceiro e oitavo do mesmo dispositivo na nova lei processual. Inteligência do disposto no art. 140, parágrafo único, do CPC/15. Honorários advocatícios. Majoração. Aplicação do disposto no artigo 85, §11 do CPC/15. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002547-59.2017.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado EDMUNDO QUARTIM MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-59.2017.8.26.0338 -Voto no 21056
2
Voto no 21056
Apelação no 1002547-59.2017.8.26.0338
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: EDMUNDO QUARTIM MAGALHÃES
Comarca: Mairiporã (1a Vara)
Juiz sentenciante: CRISTIANO CESAR CEOLIN
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO LIMINAR.
Contrato bancário. Mútuo. Empréstimos firmados com servidor
público estadual. Insurgência contra sentença que confirmou tutela
para limitar os descontos somente até o percentual de 35% dos
rendimentos líquidos mensais do autor. Dois empréstimos de
mútuo. Contratos firmados via convênio da empregadora do autor
e igualmente vinculados aos seus vencimentos, que devem
obedecer ao limite máximo legal. Normas de ordem pública, que
devem ser respeitadas. Os descontos devem ser limitados ao
patamar de 35% dos vencimentos, para que não venha a interferir
na subsistência do devedor. Inteligência e aplicação do princípio
da dignidade da pessoa humana. Liberdade de contratar limitada.
Os contratos devem atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Valor da verba honorária sucumbencial não
pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites
percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, exceto
estritamente nas hipóteses previstas nos parágrafos terceiro e
oitavo do mesmo dispositivo na nova lei processual. Inteligência
do disposto no art. 140, parágrafo único, do CPC/15. Honorários
advocatícios. Majoração. Aplicação do disposto no artigo 85, §11
do CPC/15. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
(fls.210/224), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação ordinária cumulada com
pedido liminar movida por EDMUNDO QUARTIM MAGALHÃES em face de
BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para
confirmar, parcialmente, a tutela provisória deferida initio litis, a fim de que os descontos
nos vencimentos da autora sejam limitados a porcentagem de 35% dos seus vencimentos,
deduzidos os descontos obrigatórios e em consequência, declarou extinto o feito, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, condenou a instituição financeira ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte autora, arbitrados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-59.2017.8.26.0338 -Voto no 21056
3
atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela BANCO DO BRASIL S/A alegando, em apertada
síntese, a necessidade do afastamento da tutela por não estarem configurados o “fumus
boni iuris” e o “periculum in mora” exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o
que por si só deveriam ensejar a inadmissão desta demanda, vez que se o apelado tem
ciência de que os contratos lhe foram entregues e que houve anuência na data da assinatura,
não poderia, portanto, a instituição financeira apelante ter sido condenada na limitação, não
havendo embasamento legal na decisão guerreada, de modo que a r. sentença, da forma em
que proferida, deixou de observar o disposto nos artigos reguladores dos institutos
mencionados em sede de contestação e reiterados pelo presente recurso, correspondente ao
artigo 104, do Código Civil, estando plenamente protegido pelo artigo 5o, inciso XXXVI
da Constituição Federal, o que não se pode admitir, devendo ser afastada a multa (ou
minorada), com base no princípio da razoabilidade, reavaliando a sua aplicação no caso
(não deve dar causa a enriquecimento injusto). Aduz que o objeto destes autos são os
contratos BB Renovação Consignação, contrato n. 88440129 e o BB Crédito renovação,
contrato n. 869865212, sendo que tais transações se projetam uma com previsão de
pagamento por meio de desconto em folha de pagamento, e uma operação com desconto
em conta corrente (sem limitador de cobrança definido em lei), sendo, portanto,
diferenciadas, devendo ser respeitada a vontade e contratação, o princípio de boa-fé, vez
que a parte autora (apelado) se comprometeu a pagar valor estipulado de parcela, não
podendo o contrato 869865212 fazer parte da limitação imposta, uma vez que a forma
contratada para descontos é justamente em conta corrente, devendo ser afastada a limitação
em relação ao mesmo, vez que o E. STJ, vem entendendo que quando há essa autorização
para descontos em conta corrente, não se aplica a limitação da Lei 10.820/03, bem como,
tal situação explicitada na clausula contratual é licita até revogação da parte adversa, que
deve ser feita de forma expressa. Informa que o Decreto no 61.470, de 02.09.2015 altera e
acrescenta dispositivos que especifica ao Decreto no 60.435, de 13.05.2014, que dispõe
sobre as consignações em folha de pagamento de servidores públicos civis e militares,
ativos, inativos e reformados e de pensionistas da administração direta e autárquica e dá
providências correlatas, onde é possível verificar no seu artigo 3o a alteração de 30% (trinta
por cento) para 40% (quarenta por cento), revogando artigo 3o do Decreto 61470: "Artigo
3o - A margem consignável a que se refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-59.2017.8.26.0338 -Voto no 21056
4
60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por cento) para 40% (quarenta
por cento)” e alternativamente, em observância ao princípio da eventualidade, caso não
seja acolhida a hipótese suscitadas acima, dispõe ainda acerca da matéria o artigo 2o inciso
II da Lei 10.820/2003, que deve ser aplicado; alega que as partes pactuaram em comum
acordo, atendendo aos requisitos necessários para contratar, com a presença de todos os
elementos constitutivos de um ato jurídico válido e consumado, portanto, devendo
prevalecer o princípio do “pacta sunt servanda”, tendo a parte adversa pleno conhecimento
das cláusulas contratuais no momento em que foram celebrados os negócios jurídicos,
sendo plenamente válidos os contratos, não havendo que se falar em abusividade. Insurge-
se contra a condenação em honorários advocatícios no percentual do valor da causa, ou
seja, R$79.876,47 que totalizará o montante de R$7.987,64, sendo o valor exacerbado, que
merece reforma, requerendo seja arbitrado por equidade na monta de R$1.000,00. Pleiteia a
reforma (fls.227/271). Juntou documentos (fls.274/280; 282/288).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.272/273), recebido nos
seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.291/304).
É o relatório.
Voto.
Com efeito, o magistrado sentenciante asseverou:
(...) Observa-se que o contrato indicado como 'BB Renovação
Consignação' de certo é suficiente ao entendimento de que se trata de
crédito concedido em consignação ao próprio salário do contratante. No
que toca ao segundo contrato (869865212), indicado como 'BB Crédito
Renovação', apesar de seu título não ser suficiente a indicar como de
mesma modalidade dos anteriores, tem-se que fora igualmente vinculado
aos vencimentos do autor. Neste sentido, conforme documento de p. 206,
o referido empréstimo fora firmado via 'Convênio: 353753 GOV. SP
POLICIA MILITAR DO', o que induz ao entendimento de que se trata de
crédito concedido em consignação ao próprio salário do contratante. Ou
seja, o homem médio, e até mesmo aqueles acima da média comum,
contratariam o mencionado credito salário acreditando tratar-se de
verdadeiro crédito consignado sobre seu salário, eis que firmado via
convênio com sua empregadora. Destaco ainda que, no primeiro contrato,
o qual é aceito pela requerida como crédito consignado, a contratação
fora firmada via convênio com sua empregadora, de sorte que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-59.2017.8.26.0338 -Voto no 21056
5
poderia o autor imaginar que o segundo crédito era adquirido em
modalidade diversa do primeiro. Assim, há dois contratos vinculados aos
vencimentos do autor, que devem obedecer ao limite máximo legal. No
sentido do ora posto, consigno que, ao contrário do alegado pelo
requerido, ou seja, de que os contratos devem ser mantidos, conforme
regramento civil, o caso envolve normas de ordem pública, acima vistas,
que devem ser respeitadas pela instituição bancária que pretenda
contratar com funcionário público e ter a segurança de que receberá seu
crédito. Além disso, ao seu direito de cobrar a dívida contrapõe-se a
dignidade do cidadão autor, considerando que este necessita de seus
vencimentos para sua subsistência. (...) Deverá o réu, portanto, limitar a
35% dos vencimentos da autora os descontos que nele procede. Quanto à
aplicação de juros e correções, consoante posição majoritária da
jurisprudência do E. TJ SP, há incidência dos encargos ajustados quando
da prorrogação das parcelas até a liquidação final. Isto porque a limitação
dos descontos a 35 % dos vencimentos líquidos não implica em quitação
do débito e, ante a prorrogação do pagamento em tantas parcelas quantas
mais forem necessárias para liquidação, de rigor a incidência dos juros
remuneratórios e demais encargos pactuados quando da contratação
(fls.216/221).
Escorreita a r. sentença, que merece prosperar.
Observe-se que muito embora a instituição financeira apelante argumente
que as transações referentes aos empréstimos do apelado se projetam uma com previsão de
pagamento por meio de desconto em folha de pagamento, e a outra com desconto em conta
corrente (sem limitador de cobrança definido em lei), sendo diferenciadas, o que se
constata é que todos os valores referentes aos empréstimos são descontados em folha e
sobre o salário do apelado, comprometendo da mesma forma sua sobrevivência e
dignidade.
Consabido que o objetivo da norma quando se trata de cobrança, não se
compreende e nem se tolera qualquer forma de tratamento desumano ou degradante. A
dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III
da CF), nela se encontram inseridos os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
Observe-se que para não vulnerar o princípio da dignidade humana, não
se pode olvidar da garantia constitucional do direito à sobrevivência do devedor, eis que o
salário goza de proteção de âmbito constitucional (art. 7o, X da Constituição Federal) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-59.2017.8.26.0338 -Voto no 21056
6
também no âmbito infraconstitucional (artigo 833, IV do Código de Processo Civil),
lastreado no princípio da dignidade humana, que tem por finalidade resguardar o sustento
e mantença do trabalhador e de sua família.
Analisando os autos digitais, verifica-se que integram o objeto destes
autos os contratos 'BB Renovação Consignação', contrato n. 88440129 (fls.15/17) e, 'BB
Crédito renovação', contrato n. 869865212 (fls.206/209), tendo o autor (apelado), policial
militar, ingressado com a presente demanda em razão de a instituição financeira ré
(apelante) lhe descontar, em decorrência dos contratos, cerca de cem por cento de seu
salário e correspondem a mais que 30% da remuneração mensal disponível, violando o
limite estabelecido pela Lei no 10.820/03, pretendendo a limitação para 30% do que
percebe.
Convém consignar que é absolutamente legal a cláusula contratual que
autoriza o desconto consignado em folha de pagamento ou diretamente na conta corrente
onde o devedor recebe seus proventos, de parcela referente a empréstimo contratado. Isso
porque, esse tipo de contratação de mútuo ocorre de forma mais favorável ao mutuário do
que a dos contratos de mútuo em geral, pois os juros cobrados são menores que os dos
empréstimos comuns, em que não está previsto o desconto da parcela diretamente dos
proventos.
Desta forma, evidente a vantagem do consumidor (ora apelado) que se
utiliza dessa espécie de contrato, porque acaba pagando juros mais baixos e por isso não
pode ser, pura e simplesmente, considerada abusiva a cláusula que permite a amortização
do mútuo mediante desconto em folha ou diretamente na conta em que o devedor recebe
seus salários.
Observe-se que não obstante seja possível o desconto e,
consequentemente, válida a cláusula que autoriza a amortização por esta forma, o desconto
não pode se dar em percentual ilimitado, para não vulnerar o princípio da dignidade
humana, não se podendo olvidar da garantia constitucional do direito à sobrevivência do
devedor (apelado), eis que o salário goza de proteção de âmbito constitucional (art. 7o, X da
Constituição Federal) e também no âmbito infraconstitucional (artigo 833, IV do Código
de Processo Civil), lastreado no princípio da dignidade humana, que tem por finalidade
resguardar o sustento e mantença do trabalhador e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-59.2017.8.26.0338 -Voto no 21056
7
Nota-se que no caso sub judice a subsistência do apelado mostra-se
comprometida devido aos descontos dos empréstimos, que apontam altíssimo percentual
do seu salário líquido, restando ao apelado quantia ínfima mensal para suas despesas
pessoais.
“(...) Ademais, a retenção de percentual de salário acima de 30%,
efetivamente afronta aos dispostos nos artigos 7o, inciso X, da Carta
Magna, e 649, inciso IV, do Código de Processo Civil” (TJ/SP 14a
Câmara de Direito Privado, AC 0001204-39.2009.8.26.0366, rel. Des.
Melo Colombi, j.12.12.2012) (nosso grifo).
A parêmia pacta sunt servanda sofre mitigação quando se depara com a
função social do contrato, traduzida na funcionalidade dos direitos e deveres (sem desviar-
se dos fins econômicos, éticos e sociais que nosso ordenamento privilegia); uma operante
transformação que envolve o direito contratual e que “tende a fustigar os atos de
exploração e de iniquidade; os atos que sejam abusivos e antifuncionais” (Spota,
Instituciones de Derecho Civil, Contratos, vol. III, p.332 apud Antonio Jeová Santos,
Direito Intertemporal e o Novo Código Civil, 2a ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004, p.95), onde se procura privilegiar o equilíbrio entre as partes contratantes,
visando o bem comum (o caráter social do contrato deve predominar sobre o individual),
sendo possível afirmar que o contrato atinge sua função social quando o dever de não lesar
outrem é incorporado ao direito subjetivo, dever que condiciona o exercício e que se
aproxima da busca de um satisfatório resultado social. Simultaneamente a esse resultado
social a ser atingido, o âmbito de poder do titular haverá de ser preservado, desde que
não vulnere o fim social a que se destina o contrato (Antonio Jeová dos Santos, Op. Cit.,
p.98.) (nosso grifo).
Nessa trilha, o desconto deverá incidir sobre o salário líquido e a
limitação ao percentual deve englobar a soma de todos os empréstimos realizados pela
instituição financeira ré, seja no holerite ou na conta corrente, em razão de o salário ter
caráter alimentar, protegido por princípios constitucionais que visam assegurar uma
existência com dignidade e a defesa dos interesses do consumidor, não havendo que se
falar em enriquecimento sem causa.
No que pertine à insurgência quanto ao arbitramento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-59.2017.8.26.0338 -Voto no 21056
8
advocatícios em 10% do valor da causa, também não prospera.
O diploma processual prevê o arbitramento por equidade no art. 85, §8o,
apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o
valor da causa for muito baixo. Nesse sentido o disposto no art. 140, parágrafo único, do
CPC/15. Em outras palavras, o valor da verba sucumbencial não pode ser arbitrado por
equidade ou fora dos limites percentuais fixados pelo CPC/15, ressalvadas as exceções
estabelecidas no art. 85, parágrafos 3o e 8o supramencionado.
Nessa quadra, o arbitramento considerou os regramentos contidos no art.
85, §2o e seus incisos do Novo Código de Processo Civil e levou em conta o grau de zelo
do profissional (inciso I), o lugar da prestação do serviço (inciso II) e a natureza e
importância da causa (inciso III), o que se mantém.
Nessa linha a jurisprudência:
Honorários de advogado são fixados tendo em vista a complexidade da
causa, e o esforço desenvolvido pelo profissional, além do resultado
proveniente desse esforço (RT 498/186).
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o
desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, para majorar a verba
honorária a 12% do valor corrigido da causa.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006,
p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-59.2017.8.26.0338 -Voto no 21056
9
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator